Tribunal: TJES
Processo: 5000832-19.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000832-19.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DALVA AMORIM DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ERESP 1.413.542/RS. DANO MORAL IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), cumulado com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnada pelo consumidor; (ii) estabelecer a forma de restituição dos valores indevidamente descontados (simples ou em dobro), à luz da modulação de efeitos fixada no EREsp nº 1.413.542/RS; (iii) determinar a ocorrência de dano moral
in re ipsa
em razão dos descontos em benefício previdenciário; e (iv) analisar a possibilidade de compensação entre os valores a serem restituídos e o montante depositado na conta do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061 (art. 429, II, do CPC).

A repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS, a tese da repetição em dobro aplica-se somente a cobranças realizadas após 30 de março de 2021; para os descontos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples.

A contratação irregular de cartão de crédito consignado (RMC), com descontos indevidos e prolongados em benefício previdenciário de valor reduzido (um salário mínimo), configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e enseja dano moral
in re ipsa
, por afetar verba de natureza alimentar essencial à subsistência digna.

Declarada a nulidade do contrato com retorno das partes ao
status quo ante
, é devida a compensação entre os valores a serem restituídos ao consumidor e o montante principal efetivamente creditado em sua conta pela instituição financeira, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061/STJ.

A restituição de valores indevidamente descontados em contrato bancário nulo deve ser simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para cobranças posteriores, conforme tese e modulação fixadas no EREsp 1.413.542/RS.

Configura dano moral
in re ipsa
a realização de descontos indevidos de RMC em benefício previdenciário de baixo valor, por falha na prestação do serviço e ofensa à dignidade do consumidor.

Declarada a nulidade do contrato, é devida a compensação entre o montante a ser restituído ao consumidor e o valor principal creditado em sua conta, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 4º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 422, 884 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se
de
apelação cível
interposta pelo
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, na
ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer
ajuizada por
DALVA AMORIM SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenando a apelante à repetição do indébito, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Em suas razões (id. 14925068), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a contratação do cartão de crédito consignado foi regular e válida, com apresentação de documentos pessoais, conforme termo de adesão assinado pela apelada; (ii) os valores decorrentes da contratação foram depositados diretamente na conta de titularidade da apelada, mediante TED; (iii) a apelada realizou compras e saques por meio do cartão; (iv) não há cobrança indevida ensejadora do pedido de restituição dos valores pagos, requerendo, subsidiariamente, seja o valor devolvido na forma simples; (v) não há dano moral a ser indenizado, pleiteando, na hipótese de manutenção da condenação, pela redução do
quantum
indenizatório; (vi) tem direito à compensação dos valores oriundos de eventual condenação com o que foi disponibilizado na conta corrente da apelada.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a r. sentença vergastada merece parcial reforma
.

Antes disso, todavia, destaque-se que, quanto à
pretensão declaratória de inexistência do débito
, alcanço a mesma conclusão exarada pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a instituição bancária apelante não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado objeto da lide, sendo cediço que, tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito e impugna a assinatura constante do instrumento contratual apresentado, cabe ao fornecedor, ora apelante, a comprovação do vínculo contratual e da autenticidade da assinatura, na forma do art. 429, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido, o precedente firmado pelo c. STJ no julgamento do Tema nº 1.061, em que se fixou tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

A isso se alinha, de igual forma, a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor
. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No que tange aos danos extrapatrimoniais, configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais. (Data: 19/Jun/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5008791-75.2023.8.08.0030, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
A declaração do consumidor no sentido de que não anuiu à celebração do contrato de empréstimo impõe à instituição financeira a constituição de prova de que é dele a assinatura lançada no instrumento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC, e da Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ. 2. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inequívoca contratação do empréstimo
. 3. A ausência de demonstração da má-fé na cobrança implica na restituição, de forma simples, do que foi indevidamente cobrado. Orientação oriunda do EREsp n. 1.413.542/RS. 4. A falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) supera o mero aborrecimento, ao ponto que evidenciada mácula aos direitos da personalidade do autor, justificando-se a fixação do desagravo extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedentes TJES. 5. Sentença reformada apenas quanto à forma de restituição. 6. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor desprovido. (Data: 09/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5007067-19.2022.8.08.0047, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso, depreende-se que por ocasião da prolação da decisão de saneamento e organização do processo (id. 14925065), o ônus da prova foi invertido, determinando-se às partes que ratificassem/especificassem as provas pretendidas.

E conquanto a apelante tenha pleiteado a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da apelada, o Juízo
a quo
entendeu por sua desnecessidade e pela possibilidade de julgamento antecipado da lide, sem que tal questão tenha sido objeto de impugnação no presente recurso de apelação, estando, portanto, preclusa.

Constata-se, aqui, que a parte autora impugnou a assinatura aposta no contrato, afirmando a negativa de contratação, o que atrai a incidência do tema 1061 do STJ e impõe à instituição financeira o ônus de confirmar a autenticidade da assinatura. Veja-se:

TEMA 1061, STJ: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Ao que se vê, a tese ofertada pela instituição financeira é de validade da assinatura e da contratação, alegação que, contudo, não se revela suficiente para afastar a sua responsabilização, sendo certo que o juízo de certeza sobre esse fato demandaria prova técnica, não requerida e produzida pela parte apelante.

Daí que, inexistindo comprobação hígida acerca da cogitada autenticidade, não há como afastar a constatação de que a contratação, no caso, se deu de forma fraudulenta. Ademais, ainda que se pudesse cogitar de fraude praticada por terceiro, essa circunstância, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar, dado constituir referida fraude
fortuito interno
, risco inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira. Com efeito, como consabido, na forma do que dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dito isso, restando verificada a nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável objeto da demanda, o que aqui acertadamente se deu, a consequente repetição dos valores descontados do benefício de aposentadoria da apelada deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então, em observância à tese firmada pela Corte Especial do c. STJ no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, com a modulação de efeitos estabelecida,
in verbis
:

“28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Deste modo, neste capítulo,
merece reforma a sentença recorrida
, na medida em que a
restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 dar-se-á na forma simples e, havendo desconto posterior à publicação do acórdão supramencionado, em dobro, devendo reformada, neste capítulo, a sentença recorrida.

Oportuno aqui destacar que a ausência de boa-fé objetiva decorre da falta de transparência e informação clara e adequada na tratativa pré-contratual, em relação à qual também se irradiam as normas de conduta de lisura e honestidade (art. 422 do CC c/c art. 4º, III, do CDC). A isso averbe-se que
os valores transferidos à conta bancária da apelada devem ser compensados, a fim de evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Por fim, quanto ao dano moral, não merece retoque o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
, uma vez que se verifica que a contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), de modo a justificar o desagravo extrapatrimonial pretendido pela apelada.

Isso porque tenho me manifestado no sentido de que os descontos indevidos decorrentes da contratação irregular de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ensejam dano moral quando os descontos realizados, quando cotejados com o benefício recebido o pelo consumidor, implicam indisponibilidade considerável da renda mensal auferida.

A situação narrada nos autos denota que foi ultrapassada a barreira do mero aborrecimento, uma vez que os descontos realizados ensejam dano moral
in re ipsa
, ante a restrição demasiadamente prolongada, em decorrência da insuficiente informação, de créditos de natureza alimentar relevantes à subsistência da vida digna da apelante, que recebe benefício previdenciário,
justificando-se reconhecer o dever de indenizar
como consequência da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

No caso concreto, pode-se constatar que a irregular celebração de contrato de cartão com reserva de margem consignável, com subsequente descontos indevidos de valores nas folhas de pagamento do benefício previdenciário, de 1 (um) salário mínimo (id.
14925042
), ultrapassa o mero dissabor, já que ocasiona inegável perturbação emocional e aflição intensa, o que se revela suficiente a legitimar a indenização por danos morais.

Por considerar, pois, que a quantificação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a
proporção da lesão ocorrida, consubstanciada nos perenes descontos realizados desde 2018
(CC, art. 944), cotejando-a com a
gravidade da conduta ofensiva
, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), concluo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ser inferior às indenizações arbitradas em casos análogos - e à míngua de interposição de recurso pela apelada - deve ser mantida incólume.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.

O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano
.
[...] (AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico
.
[...] (AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18.10.2024)

Em arremate, no que diz respeito à pretensão recursal de compensação da condenação com o valor depositado na conta de titularidade da apelada, esta 2ª Câmara Cível possui entendimento consolidado de que, mesmo nas hipóteses de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), é permitido “
autorizar a compensação, sobre o quantum devido à demandante/apelante, das quantias comprovadamente recebidas, sobre as quais incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir das respectivas liberações, a ser apurado em cumprimento de sentença
” (TJES, Apelação Cível n. 5012276-09.2024.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 08.05.2025).

Na mesma linha de intelecção, recentemente, me manifestei no sentido de que, em casos como o presente “
a compensação dos valores efetivamente creditados à autora deve ser autorizada, nos termos do art. 884 do CC, a fim de evitar enriquecimento sem causa
” (TJES, Apelação Cível, n. 0001775-87.2019.8.08.0001, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 24.04.2025).

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO, EM PARTE,
o recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
tão somente para reformar parcialmente a sentença e condenar o apelante à restituição, na forma simples, dos valores descontados até 30.03.2021 e em dobro dos valores descontados a partir de 31.03.2021, permitindo-se a compensação com o valor creditado em prol da apelada (R$ 1.220,75 - id. 14925057), devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desconto/crédito incidindo, sobre o valor a ser restituído, SELIC, exclusivamente, a partir da citação, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)